Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0000008-30.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao pedido de ID 73820388, expeça-se ofício ao juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) para comunicar, nos autos n. 0728338-39.2021.8.07.0000, o indeferimento do pleito de retificação dos requisitórios, apresentado pelo Distrito Federal (ID 71012042). Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator